Tribunal: TJDFT
Processo: 0736330-19.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PENHORA DETERMINADA EM DEMANDA PROPOSTA CONTRA A PROMITENTE VENDEDORA. EVICÇÃO. RESSARCIMENTO DE HONORÁRIOS DESEMBOLSADOS PARA CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARA REPRESENTAR A PARTE AUTORA NA DEMANDA. NÃO CABIMENTO. JUNTADA DE MENSAGEM ELETRÔNICA ENCAMINHADA PELA PARTE AUTORA A SEU ADVOGADO. VIOLAÇAO DO DEVER DE SIGILO PROFISSIONAL. DESENTRANHAMENTO. REFORMA DA SENTENÇA NESTE PARTICULAR. FRUIÇÃO DO IMÓVEL. INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO COM BASE EM PARÂMETRO ADEQUADO. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DOS AUTORES EM RELAÇÃO À LIDE PRINCIPAL. CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DAS CUSTAS E DESPESAS DO PROCESOS. MANUTENÇÃO.
1. De acordo com o artigo 450, inciso III, do Código Civil, o evicto, além da restituição integral do preço ou das quantias que pagou, tem direito ao ressarcimento das “custas judiciais e aos honorários do advogado por ele constituído”.
2. Não há como ser acolhida a pretensão da restituição de valores dispendidos com os honorários do advogado contratado, à míngua de comprovante da despesa relativamente à demanda que resultou na evicção, limitando-se a parte a requerer o ressarcimento dos valores relativos à presente demanda. Precedentes
3. O uso não autorizado de correspondência eletrônica produzida durante o período de relação havida entre advogado-cliente constitui invasão de privacidade, sendo ilícita a sua utilização não autorizada como meio de prova em demanda judicial, em conformidade com o art. 5o, inciso XII, da Constituição Federal.
3. Rescindido o contrato de promessa de compra e venda de imóvel, após a imissão do promitente comprador na posse do bem, deve ser assegurado ao promitente vendedor o direito ao recebimento de indenização por lucros cessantes, correspondente ao valor dos aluguéis no período de ocupação, sob pena de enriquecimento sem causa.
4. A fixação da indenização por lucros cessantes no importe mensal correspondente a 0,5% (meio por cento) do valor do imóvel se mostra adequado e proporcional, de acordo com a jurisprudência consolidada deste egrégio Tribunal de Justiça.
5. Caracterizada a sucumbência mínima da parte autora na lide principal, deve o réu arcar com o pagamento da integralidade das custas processuais e dos honorários advocatícios, na forma prevista no artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
6. Recurso de Apelação interposto pelos autores conhecido e parcialmente provido. Recurso de Apelação interposto pela ré conhecido e não provido. Honorários recursais majorados.